Tribunal: TJPA
Processo: 0000922-16.2019.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000922-16.2019.8.14.0097

APELANTE: JHONES DOS REMEDIOS TRINDADE DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR: PRETENDIDA NULIDADE DA AÇÃO POR ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVA ILÍCITA. DENÚNCIA ANÔNIMA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICAL. ALEGAÇÃO INFUNDADA. PROVADA A MATERIALIDADE DELITIVA NOS AUTOS, DILIGÊNCIA POLICIAL EFETUADA DE FORMA LÍCITA, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA NO TRÁFICO DE DROGAS. MÉRITO: REQUERIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL, PARA QUE A PENA BASE SEJA DOSADA EM SEU MÍNIMO PERMITIDO, APLICANDO-SE APÓS A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, MODIFICANDO-SE O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA PROCEDIDA DE FORMA JUSTA E ADEQUADA AO CASO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA QUE DEVERÁ SER LEVADA EM CONSIDERAÇÃO QUANDO DA ANÁLISE DA PENA BASE, ALÉM DE QUE, NENHUMA ATENUANTE PODERÁ REDUZIR A PENA BASE AQUÉM DE SEU MÍNIMO PERMITIDO. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Jhones dos Remédios Trindade da Silva
,
por meio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia
:

“que no dia 31.01.2019, por volta das llh30m, na Rua Júlio Viveiros, s/n, entre as Ruas Rosa Cruz e Miranda Mateus, Bairro das Flores, Benevides-PA, o Denunciado JHONES DOS REMÉDIOS TRINDADE DA SILV, livre e conscientemente, mantinha sob a guarda e depósito 115 (cento e quinze) embalagens contendo em seus interiores a substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como "Cocaína", pensando no total de 97,795 gramas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Constam, ainda, dos inclusos Autos, que no dia e hora supracitados, uma guarnição da Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima informando que na residência localizada Rua Júlio Viveiros, s/n, entre as Ruas Rosa Cruz e Miranda Mateus, Bairro das Flores, Benevides-PA, havia acabado de chegar uma carga de entorpecentes, que iriam abastecer os traficantes da localidade.

Ato contínuo, a guarnição da Polícia Militar dirigiu-se ao local informado, onde encontraram o Denunciado JHONES DOS REMÉDIOS, o qual! negou a prática de tráfico de drogas, no entanto, a proprietária da residência autorizou a entrada da guarnição, que em revista realizada no quarto do Acusado JHONES DOS REMÉDIOS encontrou 115 (cento e quinze) embalagens - sendo cinquenta e uma feitas de plástico na cor verde contendo substância pulverulenta bege e substância pulverulenta amarela: e sessenta e quatro feitas de plástico incolor contendo substância pastona branca - contendo em seus interiores a substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como Cocaína", pensando no total de 97,795 gramas.

Interrogado, o Acusado JHONES DOS REMÉDIOS confessou a prática criminosa, afirmando que adquiriu as substâncias em Belém-PA de um indivíduo desconhecido, sendo que iria revendê-la pelo valor de RS 10,00 (dez reais) a unidade. Declarou que começou a comercializar os entorpecentes no final do ano de 2018 e vendia apenas pasta base de "Cocaína’’. Relatou que já foi preso anteriormente na Cidade de Benevides-PA pelos crimes de roubo e receptação.”

Em razões recursais
, ID 5012776, pag. 16/32,
requer a defesa,
em uma preliminar levantada
, a nulidade de todas as provas produzidas nos autos, por entender que foi excedido o poder de polícia durante a prisão do recorrente, já que utilizado-se de denúncia anônima para violar o domicílio do réu, sem que houvesse mandado judicial ou permissão para que pudessem ingressar em sua casa, sendo as provas produzidas consideradas ilícitas, devendo ser anulado o processo em questão.

No mérito
, requer a alteração da dosimetria penal, no que tange a primeira fase dosimétrica, aplicando-se a atenuante da confissão espontânea, ainda que a pena base encontre-se abaixo de seu mínimo permitido.

Por fim, aduz que, considerando as circunstâncias pessoais do apelante, bem como o tempo de prisão provisória do recorrente em regime mais gravoso do que o previsto na sentença, requerendo a modificação do regime de cumprimento da pena para o aberto.

Em contrarrazões
, ID 5012777, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação, ID 5012780.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

PRELIMINAR
:

Da pretendida nulidade das provas produzidas nos autos.

Requer a defesa a nulidade de todas as provas produzidas nos autos, a nulidade de todas as provas produzidas nos autos, por entender que foi excedido o poder de polícia durante a prisão do recorrente, já que utilizado-se de denúncia anônima para violar o domicílio do réu, sem que houvesse mandado judicial ou permissão para que pudessem ingressar em sua casa, sendo as provas produzidas consideradas ilícitas, devendo ser anulado o processo em questão.

Em relação a esta preliminar levantada, entendo que a mesma não possui razão para prosperar,
já que o réu foi preso em situação de flagrância, e o crime de tráfico de drogas é um crime de consumação permanente, configurando-se a situação de flagrante enquanto a substância estiver em poder do agente, o que foi o caso dos autos, além do que, como demonstrado na denúncia, o recorrente era foragido do Sistema Penal, o que por si só já demandaria sua prisão onde quer que estivesse, independentemente de autorização.

Nesse mesmo sentido já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça em julgamentos recentes:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial e a qualquer horário, é legítimo quando circunstâncias fáticas indicarem a ocorrência, no interior da residência, de situação de flagrante delito, como no caso em análise, em que, em diligência para apurar denúncia de tráfico relacionada ao agravante
, os policiais o abordaram ainda em via pública, ocasião em que se constatou que ele trazia consigo a quantia de R$ 500,00, além de balança de precisão, objeto este indicador da procedência da denúncia de tráfico anteriormente recebida, estando justificada, portanto, a diligência de busca domiciliar, independentemente de autorização do morador. 2. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no HC: 720542 PR 2022/0024327-6, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO CONFIGURADA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. INFORMAÇÕES PRÉVIAS. DILIGÊNCIAS QUE CONSTATARAM A VERACIDADE DA DENÚNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Os artigos 932 do Código de Processo Civil c/c o 3º do Código de Processo Penal ? CPP e 34, XI e XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de justiça ? RISTJ e o enunciado n. 568 da Súmula desta Corte, permitem ao relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com Súmula ou com jurisprudência dominante nos Tribunais superiores, não importando em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade, notadamente diante da possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre no caso, que permite que a matéria seja apreciada pelo Colegiado, afastando eventual vício. Precedentes. 2. Na hipótese, verifica-se que, após denúncia anônima acerca da existência de tráfico de drogas, os policiais realizaram diligências para a constatação da veracidade da denúncia e, com base em fundadas razões sobre a existência da prática do delito, inclusive sobre a existência de um "disque-drogas", ingressaram na residência do investigado, encontraram o entorpecente e realizaram o flagrante. 3. Desse modo, não se cogita da ausência de justa causa para o ingresso dos policiais no domicílio do paciente, pois as diligências realizadas anteriormente davam conta de que o paciente era fornecedor de drogas e as mantinha no interior de sua residência. Precedentes desta STJ e do STF, 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg nos EDcl no RHC: 143066 RJ 2021/0055411-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2022)

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE REJEITADA. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL DA GARANTIA DE INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO. IDONEIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. PETRECHOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 2. Rejeitada a preliminar de nulidade da prisão em flagrante, ao argumento de ausência de mandado judicial e invasão de domicílio.
O tráfico de drogas é um crime permanente e a situação de flagrância consubstancia-se como excepcional causa que admite a mitigação da garantia individual de inviolabilidade do domicílio, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal.
3. No particular, a prisão preventiva do paciente está fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública, destacando-se a quantidade de substância entorpecente apreendida: 4 (quatro) invólucros de maconha, 804 (oitocentos e quatro) pedras de crack e uma balança digital, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 4. Os precedentes desta Corte Superior estão no sentido de que a quantidade de substância entorpecente apreendida é considerada motivação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva, especialmente se as circunstâncias dos autos demonstram traficância habitual. 5. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 540823 SP 2019/0314696-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/02/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2020)

Por tais motivos, rejeito a preliminar ventilada
.

Passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO:

Da pretendida reanálise da dosimetria penal.

Postula a defesa a alteração da dosimetria penal, no que tange a primeira fase dosimétrica, aplicando-se a atenuante da confissão espontânea, ainda que a pena base encontre-se abaixo de seu mínimo permitido, aduzindo, por fim, que considerando as circunstâncias pessoais do apelante, bem como o tempo de prisão provisória do recorrente em regime mais gravoso do que o previsto na sentença, a modificação do regime de cumprimento da pena para o aberto.

A dosimetria procedida pelo juiz a quo se deu nos seguintes termos, ID 5012775
:

“DOSIMETRIA – ART. 59 DO CP.

Salienta-se que por determinação legal contida no art. 42 da Lei 11.343/06, na dosimetria da pena, devem preponderar sobre as circunstâncias previstas no art. 59 do CP, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Conforme acima analisado, pesa contra o réu a quantidade de drogas apreendida consigo: pois trata-se de 97,795 g (noventa e sete gramas e setecentos e noventa e cinco decigramas) de cocaína, sendo de efeito mais nocivo a sociedade
.

Tratam-se de circunstâncias que ensejam maior reprimenda pois, se tais drogas entrassem em circulação, certamente, destruiriam ou continuariam a destruir a vida de muitas famílias, seja em decorrência do vício, seja em razão da prática de diversos crimes que orbitam o tráfico de drogas.

No mais, atesto que a culpabilidade não extrapola a normal ao tipo. O réu não possui maus antecedentes, realizando-se a análise da certidão acostada aos autos nos moldes da súmula 444 do STJ. Não há informações relevantes sobre a personalidade e a conduta social do réu. Os motivos do crime estão ligados à obtenção de dinheiro de forma fácil, inerentes ao tipo penal. As circunstâncias em que o crime foi praticado são normais ao tipo. Quanto às consequências são danosas, ainda que graves consequências trazidas pelo tráfico de entorpecentes não extrapolam as inerentes ao tipo penal, ante a falta de parâmetros acerca do número de pessoas atingidas. Não há que se falar em comportamento das vítimas neste tipo de delito.

Pelas circunstâncias acima,

aplico a pena-base de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa pelo delito praticado
.

Reconheço presente a atenuante, prevista no art. 65, III, d do CP, qual seja, confissão espontânea, pelo que atenuo a pena em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) diasmulta, passando a dosá-la em 05 (cinco) anos de reclusão
e 500 (quinhentos) diasmulta.

Não há circunstâncias agravantes.

CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO (ART. 68 DO CP – TERCEIRA FASE) Não há causas de diminuição e aumento de pena pelo que torno a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

DETRAÇÃO

Considerando que o réu foi condenado a uma pena de 05 (cinco) anos de reclusão e o tempo que ficou preso não altera o regime inicial, deixo de aplicar a detração neste momento.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO

A pena será cumprida inicialmente em REGIME SEMIABERTO, conforme o disposto no § 2º, b, do art. 33 do Código Penal, visto não ser o réu reincidente.”

Pela leitura da dosimetria acima exposta, vejo que a pretensão aqui ventilada não possui razão para prosperar, já que o magistrado a quo, quando da prolação da sentença meritória, estipulou a pena base em 06 anos de reclusão, ou seja, um pouco acima de seu mínimo permitido, já que foi levado em consideração pelo julgador a quantidade de droga apreendida com o recorrente (97,795g) em seu desfavor, o que se mostrou adequado ao caso em questão, sendo que, mais a frente, na segunda fase dessa dosimetria, foi aplicada corretamente a atenuante da confissão espontânea, decotando 01 (um) ano da pena base, ficando a mesma como pena definitiva no importe de 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa.

Assim, percebe-se que o juiz sentenciante diminuiu da pena base 01 ano, bem acima do que esta Corte de Justiça já procedeu para casos similares, quando se fez a redução em 06 meses pela mesma atenuante, além do que, já é pacífico em nossos tribunais pátrios que o reconhecimento de circunstância atenuante não pode levar a pena para aquém de seu mínimo permitido, conforme Súmula 231 do STJ, razão pela qual a pena final ficou fixada no mínimo permitido, que no caso foi de 05 anos de reclusão.

“
STJ - Súmula 231
:
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
”

“
STJ - Súmula 83
:
Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.
”

Logo, não existe qualquer razão para se dizer que a dosimetria aplicada pelo juiz de primeiro grau tenha sido desarrazoada, pois a mesma seguiu à risca todos os critérios definidos pelo art. 59 do CPB c/c/ art. 42 da Lei 11.343/2006, tendo sido devidamente fundamentada a sentença recorrida nos termos legais.

Por último, no que se refere as circunstâncias pessoais do apelante, bem como o tempo de sua prisão provisória em regime mais gravoso do que o previsto na sentença, para que seja levado em consideração para modificar o regime de cumprimento da pena para o aberto, entendo que tal postulação deverá ser procedida junto ao juízo das execuções penais, que se mostra a autoridade mais adequada analisar esse pedido, e não em sede de apelação penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso interposto
e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, conforme acima exposto
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 16/05/2023